Tribunal: TJPA
Processo: 0002302-69.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002302-69.2018.8.14.0401

APELANTE: RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
Analisando os autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais,

as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação, bem como a inexistência de qualquer dúvida ou controvérsia sobre autoria e materialidade do crime no curso da instrução criminal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente Recurso de Apelação Penal, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito Titular da 7ª Vara da Capital, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu denúncia em desfavor de RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

Narra a denúncia que, no dia 24/01/2018, por volta das 21h, as vítimas JOSÉ MURILO NOGUEIRA DO NASCIMENTO e ROMULO MANOEL SANTOS DA CRUZ, estavam caminhando pela Travessa Manoel Evaristo, bairro Umarizal, nesta capital, quando foram abordados pelo denunciado e seu comparsa, não identificado, e sob emprego de ameaça, subtraíram das vítimas as suas mochilas, aparelhos celulares e suas carteiras porta cédulas, empreendendo fuga do local em seguida em um veículo automotor tipo Pálio, cor preta.

As vítimas rastrearam os aparelhos celulares subtraídos e, por conseguinte, conseguiram localizá-los, foi quando acionaram o CIOP, que solicitou apoio à policiais militares, que se deslocaram até o endereço que estariam os aparelhos celulares juntamente com as vítimas, foi quando depararam-se com o denunciado e seu comparsa, tendo em vista que as vítimas os reconheceram de imediato, sendo o denunciado preso em flagrante delito e conduzido à delegacia, enquanto o seu comparsa conseguiu fugir do local.

Denúncia recebida em 23/02/2023, à fl. 06, Id. 10168050.

Defesa preliminar, às fls. 12/13, Id. 10168051.

Certidão de Citação do Réu, à fl. 24, Id. 10168052.

Termo de Audiência, às fls. 32/33, Id. 10168053.

Mídia de Audiência, às 154/161, Id. 10168075/10168093.

O Representante do Parquet apresentou Alegações Finais, às fls. 56/59, Id. 10168058.

A Defesa do Réu apresentou Alegações Finais, às fls. 71/74, Id. 10168059/10168060.

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 21/05/2020 (fls. 76/83, Id. 10168061/10168062) julgou PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO o Réu RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §2º, inciso II, do CPB.

Inconformado com a decisão, o Réu interpôs o presente Recurso de Apelação, à fl. 113, Id. 10168066. Em suas Razões Recursais (fls. 212/219, Id. 11360146), pleiteou a sua absolvição pela negativa de autoria ou por insuficiência probatória.

Em Contrarrazões (fls. 221/226, Id. 12657423), a representante do Ministério Público pugnou pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, para que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento improvimento do presente apelo (ID

13410209).

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa pleiteia a absolvição
d
o apelante sob a alegação de negativa de autoria ou por insuficiência probatória.

O pleito não merece procedência.

Isto porque, analisando os autos, verifica-se que

a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima JOSÉ MURILO NOGUEIRA DO NASCIMENTO relatou em juízo que estava saindo do seu trabalho com a outra vítima, em direção à parada de ônibus, momento em que o acusado, juntamente com outra pessoa não identificada, saiu de um automóvel e anunciou o assalto contra ambos. Que não sabe se os assaltantes estavam armados, porém foi feita ameaça de atirar caso os pertences não fossem entregues pelas vítimas. Afirmou ainda que foram subtraídos a sua mochila e a da outra vítima, celulares e carteiras porta cédulas com documento.

No mesmo sentido, a vítima ROMULO MANOEL SANTOS CRUZ informou que estava saindo do seu local de trabalho com a outra vítima, momento em que foram abordados pelo acusado e o outro assaltante não identificado, tendo ambos, mediante grave amaça, subtraído seus pertences. Que os acusados falaram que estavam armados, contudo não conseguir ver nenhum armamento, porque ficou de costa após as ameaças serem feitas.

Dessa forma, as vítimas JOSÉ MURILO NOGUEIRA DO NASCIMENTO e ROMULO MANOEL SANTOS CRUZ foram uníssonos em suas declarações, descrevendo como se deu o assalto e a dinâmica dos fatos, além de terem confirmado que conseguiram localizar o ora apelante através do rastreio dos celulares subtraídos. Acrescentaram que não conseguiram recuperar seus bens e que reconheceram o apelante no momento da prisão, bem como em juízo.

Por sua vez, a testemunha de defesa JAMILY STEFANY MOARES SIQUEIRA, esposa do réu, relatou que RICARDO trabalha com a depoente em uma loja de roupas e confecções que pertence aos dois e funcionava na casa onde moravam. Informou ainda que embora o acusado tivesse sido dependente químico, fazia anos que o réu não usava mais drogas.

O acusado RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA, ao ser interrogado em juízo, relatou que estava bebendo em um bar com o outro assaltante, momento em que ambos vieram embora em um veículo, sendo que ao visualizar às vítimas, o outro rapaz, que o dirigia, teria descido do carro e os abordados, subtraindo seus pertences e fugido no automóvel juntamente com o depoente. Disse que não ajudou em nada no momento do delito, tendo sido pego de surpresa pela atitude do outro assaltante, de alcunha Luisinho, o qual conhecia por ter comprado algumas roupas em sua loja. Informou que Luizinho ficou com toda a res furtiva do assalto.

Com efeito,
no caso em análise, verifica-se que o recorrente negou a prática delitiva, conforme declarou no interrogatório, não praticou o crime tampouco prestou auxílio.

Nesse contexto, como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que não confirmada em juízo, pois, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relata, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, vale frisar que o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Vale relatar ainda que eventuais convergências em relação as circunstâncias que se deu a abordagem não se mostram suficientes para macular a ação. Nessa senda: 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15.

Neste sentido, cito meu próprio julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, publicado em 2020-03-02).

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação, bem como a inexistência de qualquer dúvida ou controvérsia sobre autoria e materialidade do crime no curso da instrução criminal.

Todavia, a tese da defesa não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo,
pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Portanto, não merece acolhimento o pleito do apelante, porquanto justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA

e
LHE NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023